Tribunal: CARF
Processo: 12269.002364/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações sócio-assistenciais de forma gratuita, adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em que, naquela ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas à seguridade social
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002364/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.166 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DA DIOCESE
MERIDIONAL DA IGREJA EPISCOPAL DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que
presta serviços ou realiza ações sócio-assistenciais de forma gratuita, adentra
seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de
inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem
como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em que, naquela
ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei
8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a
imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de
forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito
atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar"
(STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO
CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622,
em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002364/2009-17
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002364/2009-17

exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009. Votou pelas conclusões o conselheiro Rayd Santana
Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 160 e ss).
Pois bem. Associação Beneficente e Educacional da Diocese Meridional da Igreja
Episcopal do Brasil foi autuada por ter deixado de recolher as contribuições previdenciárias
patronais, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, nas competências 12/2003 a
12/2004 e 13/2004 e sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais nas
competências 12/2003, 02/2004 a 09/2004, 11/2004 e 12/2004.
Esclarece o Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 35/36, que a entidade teve
cancelada a isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/91, em
24/09/2008, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2001, contudo, vem informando em suas
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, o código de Fundo
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002364/2009-17

de Previdência e Assistência Social - FPAS 639, correspondente a entidade filantrópica, quando
o correto seria o código de FPAS 574, por ter como objeto social a educação média, de formação
geral.
Os valores tiveram por base as remunerações dos segurados empregados
constantes das folhas de pagamento, não tendo sido declarados em GFIP.
O lançamento atingiu o montante de R$ 415.053,88 (quatrocentos e quinze mil,
cinqüenta e três reais e oitenta e oito centavos), consolidado em 28/05/2009.
Foi apresentada impugnação tempestiva, em 08/07/2009, fls. 44/45, considerando-
se a ciência do lançamento em 09/06/2009, fl. 40. É de se ver:
1. Alega a impugnante que no período do lançamento mantinha a condição legal de
Instituição de Utilidade Pública sendo, portanto, isenta das contribuições sociais
notificadas.
2. Aduz que a autuação se baseou no cancelamento da isenção, ocorrido em
24/09/2009, através do Despacho Decisório DRF/POA n° 1.024 de 24/09/2009,
com efeitos a partir de 01/01/2001.
3. Afirma que até o ano de 2006, operava como entidade de Utilidade Pública
Federal, mantenedora dos colégios Cruzeiro de Sul em Porto Alegre, Santa
Margarida em Pelota, do Lar Alice Kinsolwing do Instituto Severo da Silva e do
Instituto de Menores de Canguçu. Contudo, a entidade manteve o Título de
Utilidade Pública Federal até 30/04/2003, conforme Certidão em anexo, tendo
efetuado a prestação de contas aos órgãos encarregados da análise e renovação
desse Título, no período de 2002 a 2005, as quais não foram aceitas por falta de
registros de seus estatutos, culminando com sua cassação em 03/2006. Endente,
por esse motivo, seja descabida a autuação de contribuições sociais relativas a
período anterior à publicação da cassação do Título de Utilidade Pública Federal.
4. Requer, em face de todo o exposto, seja acolhida a impugnação para cancelar a
exigência fiscal.
5. Anexa às fls. 47/66, cópias da fl. 01 da presente autuação, do Despacho Decisório
DRF/POA n° 1024 de 24/09/2008, do Parecer n° 83/2006, do Ministério da
Justiça, relativo ao cancelamento do Título de Utilidade Pública Federal e a
correspondente página do Diário Oficial, de Certidão do Ministério da Justiça, de
Pedidos de Reconsideração do indeferimento do pedido de renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ~ CEAS, dirigidos ao
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, do Estatuto da Entidade e das
Atas da 104” reunião do Concílio (Extraordinário).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 160 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
Auto de Infração DEBCAD n.° 37.214.176-5
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. ISENÇÃO. CANCELAMENTO. REEXAME.
Cancelada a isenção das contribuições patronais previdenciárias e de terceiros, em
processo próprio, descabe o reexame da matéria em sede de impugnação contra
lançamento fiscal.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002364/2009-17

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 168 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
(i)
Na condição de que a entidade mantinha certificado de utilidade pública até
março/2006 entende que os valores constantes da intimação acima, do período de
dez/2003 a dez/2004 não são devidos.
(ii)
A decisão recorrida não considerou como data inicial da perda do título de
utilidade pública a publicação no Diário Oficial da União em março de 2006,
através da Portaria n. ° 299 do Ministério da Justiça, e sim a data constante no
Despacho Decisório acima, de 01/01/2001, como data inicial.
(iii)
Somente após a publicação do cancelamento do certificado de utilidade pública,
ocorrido em março/2006, poderá ser exigido o pagamento das contribuições
previdenciárias patronais.
(iv)
A Abedem não previu, no período da cobrança fiscal requerida, o acréscimo
desses valores nas suas receitas, exatamente de acordo com a sua posição de que
estava isenta dessas obrigações.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo não questiona propriamente a perda da
“isenção”, mas entende que a data inicial a ser considerada para a exigência do pagamento das
contribuições previdenciárias seria com a publicação da perda do título de utilidade pública, no
Diário Oficial da União (DOU), em março de 2006, por meio da Portaria n.° 299 do Ministério
da Justiça e não a data fixada no Despacho Decisório que declarou o cancelamento da “isenção”,
ou seja, 01/01/2001.
A esse respeito, tem-se que o Despacho Decisório DRF/POA n° 1.024 de
24/09/2008 revela que a entidade teve sua isenção cancelada, com efeitos a partir de 01/01/2001,
em razão de ter deixado de atender ao disposto nos incisos I, primeira parte, e II, do artigo
55 da Lei n° 8.212/91.
Foi constatado que a entidade teve cancelado o Título de Utilidade Pública
Federal, assim como, a partir de 01/01/2001, não mais era detentora do CEAS, motivo pelo qual,
a entidade teve o direito à isenção cancelado através do Despacho Decisório DRF/POA n° 1.024
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002364/2009-17

de 24/09/2008, que tramitou em processo próprio, sendo descabida a esta instância
administrativa o reexame da matéria relativa ao cancelamento da isenção.
Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que as entidades beneficentes de
assistência social são pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de
associações, e para tanto não têm por finalidade a busca pela vantagem econômica para seus
fundadores, dirigentes e associados, na medida em que desenvolvem atividades econômicas em
prol de terceiros objetivando promover sua integração à vida comunitária.
A propósito, os artigos 194 e 195 da Constituição Federal tratam do conceito de
seguridade social, da forma de seu financiamento e da respectiva imunidade tributária, da
seguinte forma:
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Conforme assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do RE 566.622/RS e das ADI’s 2028/DF, 2036/DF, 2228/DF e 2621/DF, não há
que se falar em direito adquirido a determinado tratamento tributário (ver, nesse sentido, os RMS
27.369 ED, Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/14; RMS 27.382 ED, 1a Turma, Rel.
Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/13; RMS 27.977, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe de 26/5/11; AI 830.147, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/11; e RMS 26.932,
2a Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 5/2/10).
Nesse sentido, não há que se falar em violação ao direito adquirido, em razão do
cancelamento da isenção pelo Ato Cancelatório, motivado pelo descumprimento de requisitos do
art. 55, da Lei n° 8.212/91, sob o fundamento de que a imunidade teria passado a incorporar ao
patrimônio jurídico da instituição, no momento em que o artigo 55, § 1°, da Lei n° 8.212/91 teria
resguardado, expressamente, o benefício da isenção da contribuição previdenciária concedido na
vigência da Lei n° 3.577/59.
Cabe pontuar que o artigo 55, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, não
convalidou a isenção mantida pelo Decreto-Lei n° 1.572, de 1977, mas introduziu novos critérios
para que as entidades beneficentes continuassem a usufruir a isenção fiscal.
Ademais, não é possível falar em direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de
modo que a imunidade da contribuição previdenciária assegurada às entidades de assistência
social, prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, tem sua manutenção condicionada ao
atendimento das condições impostas pela legislação superveniente, no caso a Lei n° 8.212/91.
Em outras palavras, as entidades beneficentes de assistência social, não são,
portanto, imunes ao pagamento da contribuição para a seguridade social referente à quota
patronal de previdência social se não atenderem aos requisitos previstos na legislação vigente.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002364/2009-17

Não há, pois, direito adquirido relativo à imunidade tributária, de modo que é
necessário o reconhecimento da observância dos requisitos legais impostos pela legislação
aplicável na data do fato gerador, o que não afasta a obrigação de a entidade se adequar às novas
condições impostas para a fruição da imunidade.
Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido, da
exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da isenção das contribuições
sociais, para manter essa condição deveriam comprovar o atendimento aos requisitos legais para
fruição do benefício, previstos na legislação de regência.
Dessa forma, as entidades que tinham direito adquirido à isenção das
contribuições previdenciárias, nos ditames do Decreto-Lei n° 1.572, 1 de setembro de 1977,
devem observar as disposições do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para
continuarem a usufruir do reconhecimento da imunidade tributária.
Sobre a lei competente para disciplinar os requisitos ao gozo da imunidade
determinada pelo texto constitucional, é necessário esclarecer o que segue.
No julgamento do Recurso Extraordinário 566.622/RS, o Supremo Tribunal
Federal assentou que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas (Plenário do STF em 18/12/2019).
Em outras palavras, ficou consignado que os aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de
assistência social, passíveis de definição em lei ordinária, e a definição do modo de atuação das
entidades contempladas no preceito, a exigir lei complementar. De acordo com a Suprema Corte,
a lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das entidades
beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da imunidade.
Assim, foi assentada a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001 e fixada a tese, no sentido de que “a lei complementar
é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas” (Tema 32 da Repercussão Geral).
Percebe-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal manteve incólume o artigo 55,
II, da Lei 8.212/1991, tendo em vista se tratar de mero procedimento a ser observado pelas
entidades (Plenário do STF em 02/03/2017). Em outras palavras, o STF decidiu pela
constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei 8.212/1991, que estabelece a obrigatoriedade
de Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social (CEBAS), eis que, tratando-se de norma meramente
procedimental, pode ser objeto de lei ordinária.
No julgamento das ADIs 2028 e 2036, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o (“gratuitamente e em caráter
exclusivo”), bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002364/2009-17

Tais dispositivos "isentaram" das contribuições para a seguridade social apenas as
entidades voltadas exclusivamente à assistência social beneficente (a) de pessoas carentes e (b)
desde que prestada de modo gratuito; ou, no caso de serviços de saúde, (c) desde que garantida a
oferta de 60% dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde. Alternativamente, concediam às
entidades sem fins lucrativos de saúde e de educação que não satisfizessem as condições
anteriores, a possibilidade de desfrutar de "isenção parcial" das contribuições sociais, na
proporção do valor das vagas ou atendimentos oferecidos gratuitamente a pessoas carentes.
É necessário compreender que o efeito da declaração de inconstitucionalidade, no
âmbito das ADIs 2028 e 2036, pelo Supremo Tribunal Federal, dos artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei
no 9.732/1997, na parte em que alterou a redação do inciso III do artigo 55 da Lei 8.212/1991
(“gratuitamente e em caráter exclusivo”), foi a restauração da redação original do art. 55, da Lei
n° 8.212/91.
Prosseguindo no raciocínio, tem-se que, no julgamento das ADIs 2228 e 2621,
por sua vez, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 2o, IV; 3o, VI,
§§ 1o e 4o, § único, todos do Decreto 2.536/98, assim como dos arts. 1o, IV; 2o, IV e §§ 1o e 3o;
7o, § 4o, do Decreto 752/93 (Plenário do STF em 02/03/2017).
Também naquela oportunidade, ficou assentado o entendimento segundo o qual
aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar, por sua
vez, é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.
No caso dos autos, cabe registrar que o lançamento foi realizado tomando como
base as informações contidas no Despacho Decisório DRF/POA n° 1.024 de 24/09/2008, que
revela que a entidade teve sua isenção cancelada, com efeitos a partir de 01/01/2001, em razão
de ter deixado de atender ao disposto nos incisos I, primeira parte, e II, do artigo 55 da Lei
n° 8.212/91, requisitos cuja constitucionalidade não fora afastada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
Nesse contexto e conforme bem decidido pela decisão recorrida, os documentos
anexados ratificam o contido no Despacho Decisório DRF/POA n° 1.024/2008, que desde
01/01/2001, a entidade não era mais detentora do CEAS, bem como a perda do Título de
Utilidade Pública Federal, através da Portaria n° 299 do Ministério da Justiça, datada de
22/03/2006, publicada no DOU em 23/03/2006, confirmando ter a entidade descumprido com os
incisos I e II do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, objeto do cancelamento da isenção.
Portanto, não procede o argumento da entidade de que somente após a perda do
Título de Utilidade Pública Federal, em 2006, poderia lhe ser exigido o cumprimento das
obrigações tributárias, tendo em vista a necessidade do cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212/91, o que, no caso, deixou de ocorrer a partir de
01/01/2001.
Para além do exposto, é preciso esclarecer que um dos efeitos imediatos do
reconhecimento da perda da “isenção” é a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em
geral, sendo que o despacho decisório, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios. Em outras palavras, o
reconhecimento de que o sujeito passivo não preenche os requisitos para a fruição da “isenção”,
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002364/2009-17

com efeitos retroativos, implica em apuração das contribuições incidentes sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados com base na legislação de regência.
E, ainda, entendo que não deve prevalecer a aplicação do artigo 174, do Código
Tributário Nacional ao presente caso, conforme pleiteado pelo recorrente, eis que, não havendo
declaração em GFIP dos fatos geradores até o momento do lançamento fiscal, não há que se falar
em constituição definitiva do crédito tributário ou mesmo em prescrição.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
cantados da data da sua constituição definitiva.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo
o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
incluiu essa matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela
pertinência com a presente lide.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26,”c”:
1.2.6. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002364/2009-17

disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002364/2009-17

1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.166 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002364/2009-17

Código Tributário Nacional, a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, se mais benéfico ao sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 199
DF CARF MF
Original